Tribunal: TJSP
Processo: 2194897-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento da justiça gratuita – Insurgência – Descabimento – Alegações genéricas e que sequer tocam a extensa fundamentação da decisão recorrida – Toda a documentação apresentada foi objeto de larga análise – AGRAVO DESPROVIDO, com imposição de multa e condição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2194897-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante
MAURÍCIO CARLOS DE MACEDO, é agravado ASSOCIACAO DOS
CONDOMINOS DO AERÓDROMO DA FAZENDA VALE ELDORADO I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com imposição de multa e condição, V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194897-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34894
AGRV.No: 2194897-96.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ATIBAIA
AGTE. : MAURÍCIO CARLOS DE MACEDO
AGDO. : ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DO AERÓDROMO DA
FAZENDA VALE ELDORADO I
AGRAVO INTERNO Indeferimento da justiça gratuita
Insurgência Descabimento Alegações genéricas e que
sequer tocam a extensa fundamentação da decisão recorrida
Toda a documentação apresentada foi objeto de larga
análise
AGRAVO DESPROVIDO, com imposição de
multa e condição.
Agravo interno contra decisão que indeferiu a justiça
gratuita.
Sustenta o agravante, em síntese, que comprovou
merecer os benefícios da justiça e cita o art. 99, § 3o, do CPC. Diz que
autenticou os documentos (é advogado em causa própria). Entende que
toda a documentação apresentada foi desprezada de maneira arbitrária.
Afirma que foi colocada em dúvida a veracidade e legitimidade dos
documentos. Cita o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, bem como os
artigos 7o, 8o, 9o e 10o do CPC.
Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, concedi
prazo para o agravado se manifestar.
Contraminuta às fls. 10/12. Caso estudado e voto
concluído em 25/12/2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
As alegações são genéricas e sequer tocam a extensa
fundamentação da decisão recorrida. Vale frisar que toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194897-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
documentação apresentada foi objeto de larga análise e em nenhum
momento foi desprezada de forma arbitrária. O agravante está na
condição de parte e não tem fé-pública, daí a necessidade de se
comprovar as alegações. Por isso, irrelevante a afirmação de que
autenticou os documentos.
No mais, reitero a fundamentação da decisão
recorrida:
“A universalidade de acesso ao Judiciário não consagra a
gratuidade ampla e irrestrita, mas a excetua nos casos em que a
parte, comprovadamente, não possuir recursos suficientes para
o seu custeio. Isto é, a parte que afirma não possuir condições
de arcar com as despesas processuais deve demonstrar o fato
nos autos, em decorrência também do que preconiza o art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
A avocada presunção relativa de veracidade conferida à
declaração de hipossuficiência e a suficiência de sua
apresentação nos autos para a obtenção da gratuidade
processual estatuída pela Lei no 1.060/50, em seu art. 4o,
cabeça e §1o, não possui mais validade, em razão da expressa
revogação do dispositivo pelo art. 1.072, inciso III, do Código
de Processo Civil, e, ainda que se considere o conteúdo do art.
99, §3o, do novel diploma processual, o preceptivo é
antecedido pela observação de que o benefício será negado se o
Julgador constatar, no caso, concreto, a ausência dos
pressupostos legais para tanto, oportunizando-se à parte
comprovar o seu preenchimento, o que já ocorreu nos autos.
De tal sorte, mesmo a nova disciplina dada à matéria prelo
novel diploma processual civil, não afasta o estudo da questão
à luz da Magna Carta e sua exigência de comprovação da
incapacidade financeira.
Nesse sentido, entendo que, isoladamente, desacompanhada de
qualquer outra prova, a tal declaração de impossibilidade de
arcar com as custas do processo não tem o condão de autorizar
a concessão da gratuidade da justiça, salvo por inferência
indireta, a partir dos dados colhidos do objeto da demanda e
seu contexto fático, v.g., o valor da causa, a profissão da parte,
o valor das custas, etc. Os casos trazidos são meramente
exemplificativos, devendo ser buscados e analisados, um a um,
em cada caso. Note-se que, mesmo quando a hipossuficiência é
aceita indiretamente, não é a declaração, por si mesma, que a
fundamenta.
No caso em tela, o agravante não comprovou os pressupostos
legais para a concessão do benefício legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194897-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Explico.
O recorrente apresentou 1) declaração de hipossuficiência (fls.
51), 2) um print de página da Receita Federal na qual consta a
informação de que não foram apresentadas declarações de
imposto de renda pelo recorrente nos últimos dois exercícios
(fls. 52), 3) um print de tela de celular em que é informado que
alguém tem um saldo negativo de quase R$10.000,00 em uma
conta bancária de algum banco, estando no cheque especial
(fls. 53) e 4) um print de página da OAB em que é informado
que um determinado serviço não seria prestado ao recorrente
por haver uma pendência financeira (fls. 54).
Tais documentos são insuficientes para demonstrar a
hipossuficiência econômica.
O extrato de fls. 52 só afirma que não foram apresentadas
declarações de imposto de renda pelo recorrente nos últimos
dois exercícios. Não há qualquer justificativa para tal omissão
nem documento oficial que isente o recorrente da obrigação de
declarar.
O agravante está morando em Portugal há muito tempo, como
vem informando nos sucessivos recursos que interpõe, o que,
em tese, pode explicar a ausência de declarações ao Fisco
brasileiro.
O documento de fls. 53 sequer identifica de quem é a conta
corrente (sem número) e em que banco ela é mantida. É
absolutamente genérico. A apresentação deste documento
escapa a uma conduta colaborativa.
O documento de fls. 54 é quase tão genérico quanto o de fls.
53. Só informa que um serviço não seria prestado ao agravante
em razão de uma pendência financeira. Não há informação
sobre qual serviço se trata nem qual o valor da pendência
financeira, informações que poderiam auxiliar a avaliação da
real situação do recorrente.
Enfim, todos os documentos apresentados pelo recorrente são
vagos e não autorizam a concessão do excepcional favor legal.
De todo modo, o agravante mora em Portugal, como referi,
país cuja moeda, o Euro, está, há muito tempo, extremamente
valorizada em relação ao Real. Isso demonstra presumida
capacidade econômica, na ausência de melhores informações e
comprovações.
Além disso tudo, o bem do executado foi avaliado em quase
meio milhão de reais (fls. 3.132 do processo principal), o que,
se
não
implica
disponibilidade
financeira,
demonstra
significativo patrimônio, cuja manutenção exige recursos.
Por fim, o executado advoga em causa própria, o que o
dispensa de contratar advogado e implica economia.”.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194897-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
PROVIMENTO ao agravo. Fixo multa de 3% do valor atualizado do
cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Observe-se o teor do parágrafo quinto do art. 1.021 do CPC.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator